Tribunal: TJDFT
Processo: 0767918-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E RECURSAIS. DESERÇÃO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo interno em face da decisão que julgou deserto o recurso, uma vez que não foi feito o pagamento das custas após indeferimento da gratuidade de justiça.
3. O agravante traz a indicação de link do STJ referente a recurso especial, sem relação com o recurso inominado interposto, que depende do regular recolhimento das custas iniciais e recursais conforme previsto nos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único da Lei 9.099/95.
4. Recurso inominado. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das processuais e do preparo, o qual não foi realizado no prazo de 48 horas segundo Enunciado 115 do FONAJE, pelo que foi devidamente aplicada a deserção.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Sem custas e sem honorários. Condenado o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa conforme artigo 1.021, § 4o c.c artigo 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.